Tribunal: TJBA
Processo: 8024595-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024595-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIA MASCARENHAS DE JESUS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA E DEPÓSITO DA PARTE CONTROVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas, manter a autora na posse do bem e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a forma de pagamento das parcelas para afastar os efeitos da mora em ação revisional de contrato bancário. III. Razões de decidir 3. Em ações que visam a revisão de contratos de financiamento, o afastamento dos efeitos da mora exige que o devedor continue a pagar o valor incontroverso das parcelas diretamente ao credor, no tempo e modo contratados, conforme o art. 330, § 3º, do CPC. 4. A parte do débito que o devedor considera indevida, ou seja, o valor controverso, deve ser depositada em juízo para discussão no processo. 5. O cumprimento simultâneo dessas duas condições (pagamento do incontroverso ao credor e depósito do controverso em juízo) descaracteriza a mora e, consequentemente, impede a adoção de medidas como a busca e apreensão do veículo e a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "Em ação revisional de contrato bancário, o afastamento dos efeitos da mora, para fins de manutenção na posse do bem e abstenção de negativação do nome, condiciona-se ao pagamento da parte incontroversa da dívida diretamente ao credor e ao depósito em juízo do montante controvertido." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8032513-69.2020.8.05.0000, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 25.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8024595-38.2025.8.05.0000, em que é agravante ANTONIA MASCARENHAS DE JESUS e agravado(s) AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.